Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da r. sentença constante do ID n. 24877374 Na demanda ora em apreço, a solução da controvérsia passa necessariamente pela análise da legalidade da realização de descontos em conta corrente destinada à percepção de salários, referentes a parcelas de empréstimos. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais no 1.863.973-SP, no 1.872.441-SP e no 1.877.113-SP, afetou os referidos processos ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão das ações na quais há discussão a respeito da "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (Tema 1.085). Dessa forma, determino a suspensão do feito, até a conclusão do julgamento de mérito dos Recursos Especiais no 1.863.973-SP, no 1.872.441-SP e no 1.877.113-SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator